Tribunal: STF
Processo: ARE 1497772
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PIS/PASEP. EMPRESA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. ART. 2º, I DA LEI 9.715/98. INCIDÊNCIA SOBRE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Não se caracterizou a alegada violação ao princípio da capacidade contributiva. Com efeito, as receitas auferidas pela empresa pública representam ingresso de riqueza no patrimônio da sociedade, fato sobre o qual incide o tributo, não sendo considerada, para aferição da capacidade contributiva, a atividade desenvolvida pelo contribuinte. A propósito: TRF2 - 0024964-49.2004.4.02.5101, Rel. Juiz Conv. ADRIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, DJe. 11/10/2018. 2. Ademais, conforme expressamente disposto no art. 11, da Lei nº 1.887/92, as receitas da apelante não decorrem exclusivamente de transferências advindas do Município do Rio de Janeiro, sendo também formada pelas receitas de seus serviços, doações, subvenções, participação nas multas aplicadas por seus servidores e receitas eventuais. 3. No que toca à base de cálculo do PIS/PASEP, dispõe a Lei n.º 9.715/98, art. 2º, I, verbis: “Art. 2º. A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês”. 4. Por sua vez, o art. 3º da Lei referida dispõe que “para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia”. 5. Registre-se, a propósito, que a Excelsa Corte fixou o entendimento de que, para o fim de definir a base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, faturamento e receita bruta são termos sinônimos e consistem na totalidade de receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Confira-se: RE 738.757-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/9/2014; RE 683.334-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 13/8/2012. 6. De outro lado, o art. 12 da Lei nº 4.320/64 classifica as despesas nas seguintes categorias econômicas: DESPESAS CORRENTES Despesas de Custeio Transferências Correntes; DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Transferências de Capital § 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. § 2º Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou privado. § 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. § 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 7. Consoante se extrai dos §§ 2º e 4º do dispositivo mencionado, as transferências correntes e de capital têm por objetivo a consecução das finalidades públicas, sejam as efetuadas por entidades de natureza pública ou privada, espécie, portanto, que não se amolda ao conceito de faturamento para a definição da base de cálculo do PIS/PASEP. Nesse sentido é o entendimento explicitado no seguinte precedente desta e. Corte Regional: TRF2 - 0015838- 88.2000.4.02.0000, Rel. Des. Federal JOSE ANTONIO NEIVA, Terceira Turma Especializada, DJe 04/06/2010. 8. Nesse contexto, confirma-se o acerto da sentença que determinou a exclusão, da dívida, das parcelas incidentes sobre receitas que não integram o faturamento da executada. 9. Também não paira qualquer controvérsia acerca da aplicação da Taxa SELIC como índice de correção do débito tributário, sendo certo que a utilização do percentual de 1%, previsto no art. 161, §1º do CTN, somente é aplicável na hipótese de a lei não indicar outra taxa. Tal é o entendimento que restou sedimentado no e. STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se. REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2009. 10. Ademais, a incidência da Taxa SELIC nas execuções fiscais é a concretização do princípio da equidade no direito tributário, na medida em que tal índice também é aplicado nas ações de compensação e de repetição de indébito tributário. Nesse sentido, decidiu as E. Cortes Superiores: STF - ADI nº 2214-MC/MS, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA; ADI-MC nº 1933, Rel. Ministro NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 31/05/2002; STJ - REsp 879.844/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009, DJe 25/11/2009. 11. Convém esclarecer que a taxa SELIC é a conjugação das perdas inflacionárias com os juros reais, sendo, portanto, indevida sua cumulação com qualquer outro indexador monetário e juros de mora, a partir do período previsto em lei para sua aplicação (1º/01/1996). Entretanto, a ocorrência de tal situação não restou demonstrada nos autos. 12. Remessa necessária e apelações desprovidas”.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, 150, VI, e 173, §1º da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.715/98 e Lei municipal nº 1.887/92) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CF. OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. ALTERAÇÕES NA BASE DE CÁLCULO PROMOVIDAS PELA LEI Nº 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Precedente. 3. A jurisprudência do STF tem sido firme ao apontar que as contribuições para o Pis/Pasep podem ser alteradas por lei ordinária sem que isso implique qualquer ofensa ao texto constitucional. De fato, o art. 239 da Constituição Federal não obsta a alteração dos critérios quantitativos da incidência pela via da lei ordinária. Precedentes. 4. A jurisprudência do STF é pelo reconhecimento da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.715/98. O Plenário, ao julgar a ADI 1.417, Rel. Min. Octavio Gallotti, limitouse a declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei nº 9.715/1998. Portanto, todos os demais dispositivos da referida lei não tiveram sua validade afetada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.263.511-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 2.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Tributário. Cofins. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Regime de compensação previsto no art. 8º, § 1º, da mesma lei. Inexistência de ofensa à isonomia. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da Cofins realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08. 3. Não há afronta à isonomia no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, que, quando vigente, permitia à pessoa jurídica abater até um terço da contribuição efetivamente paga com a CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual. Nesse sentido: RE nº 336.134/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 16/5/03. 4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta faturamento) ou não para fins de incidência da Cofins cingese à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido”. (RE 479.949 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe 25.10.2017)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIROS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO ANALISADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo , não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 3. In casu, a discussão acerca da fixação da base de cálculo para cobrança da PIS e da COFINS é regulada pela norma infraconstitucional pertinente (Lei 9.718/98), o que obsta a abertura da via extraordinária, porquanto a violação ao texto da Carta Magna, caso ocorresse na espécie, seria meramente reflexa ou indireta. Precedentes: RE 598.680-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 13.10.2011 e RE 555.327-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 28.08.2010). 4. O acórdão recorrido assentou: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS. INCISO III, § 2º, ARTIGO 3º, DA LEI Nº 9.718/98. MP Nº 1.991-18. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. (fl. 223). 7. Agravo Regimental desprovido.” (ARE nº 693.447-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 18.09.2012, p. 02.10.2012).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente